Tribunal: TJBA
Processo: 8010465-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010465-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: DEODORIO DIAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO SANTANA PORCINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PERÍCIA SOCIOECONÔMICA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide é possível quando a matéria for unicamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas, possuindo o magistrado ampla discricionariedade para avaliar a pertinência e necessidade das provas requeridas pelas partes.

2. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça que a análise da abusividade de taxas de juros deve considerar as peculiaridades do caso concreto, isso não significa que a realização de perícia socioeconômica seja obrigatória em todas as ações revisionais de contratos bancários.

3. A análise dos elementos necessários para verificação da eventual abusividade da taxa de juros pode ser adequadamente realizada pelo magistrado com base nos documentos já acostados aos autos, dispensando-se a produção de prova pericial quando os elementos probatórios existentes forem suficientes para o julgamento da demanda.

4. O cerceamento de defesa somente se configura quando há indeferimento injustificado de prova pertinente e necessária ao deslinde da controvérsia, não se caracterizando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando a decisão apresenta fundamentação adequada para o indeferimento da prova requerida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8010465-43.2025.8.05.0000, em que é agravante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e agravado DEODORIO DIAS DE SOUZA, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .